Tribunal: CARF
Processo: 15586.001537/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001537/2008-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.728 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Em se tratando de obrigação acessória vinculada à obrigação principal, o
resultado do julgamento da obrigação principal deve ser refletido no processo
de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad 37.193.408-7, lavrado em virtude de a
empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço,
conforme previsto na alínea “a” do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212/1991 e no caput art. 4o da
Lei no 10.666/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001537/2008-96
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001537/2008-96

Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fl. 40), a empresa deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, quando do pagamento das seguintes rubricas, relativo ao
período de 01/2005 a 12/2005:
- Remunerações de segurados empregados a título de Assistência Médica
(Processo no 15586.001530/2008-74 - Debcad no 37.193.402-8); e
- Remunerações de contribuintes individuais que prestaram serviços para a
empresa (Debcad no 37.164.079-2).
Em relação às obrigações principais, extrai-se dos autos que somente se instaurou
o contencioso em relação ao crédito inscrito sob o Debcad no 37.193.402-8, sendo que nesta
mesma sessão foi julgado Recurso Especial do Contribuinte, cuja decisão foi pela manutenção da
autuação. Em relação ao lançamento referente ao Debcad no 37.164.079-2, não houve
contestação administrativa.
Em sessão plenária de 04/07/2020 foi julgado o Recurso Voluntário da
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2301-007.265 (fls. 225/228), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
SUMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA INCLUSÃO DE
DEPENDENTES. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com assistência médica relativa a dependentes de
seus empregados integram o salário de contribuição.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no
2) e negar-lhe provimento.
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 07/12/2020 (fl. 233) e, em
17/12/2020 (fl. 235), apresentou o Recurso Especial de fls. 236/259, ao qual, pelo despacho de
fls. 284/286, deu-se seguimento para a rediscussão da matéria incidência de contribuições
sobre a assistência médica disponibilizada aos dependentes dos segurados.
À guisa de paradigmas foram admitidos os Acórdãos no 2803-002.137 e no 2803-
002.138, cujas ementas, na parte que interessa à solução do litígio, transcreve-se na sequência:
Acórdão no 2803-002.137
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA A
DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
O art. 28, parágrafo 9o, alínea “q”, da Lei n°. 8.212/91, não determina a restrição de que
o plano de saúde deva limitar-se apenas à pessoa do funcionário ou dirigente da
empresa, mas que deve ser oferecido a todos os seus colaboradores.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001537/2008-96

Acórdão no 2803-002.138
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA A
DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
O art. 28, parágrafo 9o, alínea “q” da Lei n. 8.212/91, não determina a restrição de que o
plano de saúde deva limitar-se apenas à pessoa funcionário ou dirigente da empresa,
mas que deve ser oferecido a todos os seus colaboradores.
A Contribuinte alega, em síntese, o que segue:
- O inciso I do art. 195 da Constituição Federal dispõe que a empresa deverá
promover o pagamento de contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos dos trabalhadores.
- A norma integradora do comando constitucional foi introduzida no ordenamento
jurídico brasileiro pela Lei n18.212/91, que no inciso I do art. 28 revela que a base imponível da
contribuição devida pela empresa e incidente sobre a folha de salários é a remuneração recebida
pelo segurado empregado.
- O conceito de remuneração está diretamente atrelado à retribuição de serviço
efetivamente prestado ou pelo tempo posto à disposição do empregador.
- Não se pode perder de vista que as disposições referentes ao direito
previdenciário se avizinham ao direito do trabalho, porquanto se faz necessária a determinação
da natureza remuneratória da rubrica, devendo, pois, ser interpretado de forma sistemática para
que a norma tenha harmonia com o contexto do ordenamento jurídico pátrio.
- O inciso IV do § 2o do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho,
acrescentado pela Lei n° 10.243/01, dispõe que a assistência médica, hospitalar e odontológica,
prestada diretamente ou mediante seguro saúde, não pode ser considerada como salário. Tal
dispositivo permite concluir que o valor referente à assistência médica e odontológica não poderá
estar inserido na base de cálculo das contribuições sociais.
- Nesse mesmo sentido, a legislação previdenciária - Lei n° 8.212/91, em sua
alínea “q”, § 9° do art. 29 prevê, de modo expresso, que o valor relativo à assistência prestada
por serviço médico e/ou odontológico próprio da empresa ou a ela conveniado, não integra o
salário de contribuição.
- Como visto, o Direito da Seguridade Social se abebera de vários conceitos
oriundos do Direito do Trabalho, como o de empregado (art. 3o da CLT), empregador (art. 2o da
CLT), remuneração (art. 457 da CLT). salário (art, 457 da CLT), salário-utilidade (art. 458 da
CLT), etc. Também utiliza o Direito da Seguridade Social de conceito advindos da legislação
trabalhista esparsa, como de empregado doméstico (art. 1° da Lei n° 5.859), de trabalhador
temporário (art. 16 do Decreto n° 73.841).
- O cotejamento que deve ser feito pelo intérprete deverá contemplar, no caso
concreto, o conceito dado peia legislação de ambos os ramos do direito (trabalhista e
previdenciário) em relação à definição dada para “remuneração”.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001537/2008-96

- Nesse sentido, a análise do caso concreto permite concluir que os dependentes
do segurado empregado não mantêm nenhuma relação obrigacional com a empresa Recorrente,
de modo que o seguro saúde não apresenta natureza contraprestacional, que decorre de uma
relação de emprego.
- Por tais razões, o lançamento do crédito tributário deverá ser anulado, o que
impõe a necessidade de reforma da decisão atacada.
- Por outra razão é possível concluir pela inocorrência de subsunção ao que dispõe
o art. 225, inciso I, e § 9° do Decreto n° 3.048/99.
- O § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 prevê, de modo expresso, que o valor
relativo à assistência prestada por serviço médico e/ou odontológico próprio da empresa ou a ela
conveniado, não integra o salário de contribuição.
- O ponto fulcral é a determinação da natureza jurídica da prestação de assistência
médica quando estendida aos dependentes dos segurados empregados e diretores, objeto do
presente lançamento.
- O que se pretende é demonstrar que as parcelas pagas em virtude da extensão da
assistência médica aos dependentes dos segurados não estão contidas no conceito de
remuneração, o que exclui o dever de recolher a contribuição previdenciária objeto da presente
autuação.
- A alegação apresentada pela Fiscalização Federal, no sentido de inexistência de
previsão expressa da possibilidade de exclusão da rubrica da base de cálculo da exação, não
prevalece diante de análise mais detida. Isso porque a natureza jurídica da parcela, seja ela
estendida aos dependentes do segurado, ou não, permite concluir pela sua natureza não
remuneratória.
- Isso se deve ao fato de que a exclusão de tais rubricas da base de cálculo da
exação é uma decorrência natural da interpretação do dispositivo do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
- A natureza salarial de uma utilidade ofertada pelo empregador surge caso
estejam presentes dois requisitos centrais do salário in natura: habitualidade e caráter
contraprestativo (e não instrumental) da oferta consumada.
- O pagamento de assistência médica aos dependentes do segurado constitui-se
num desdobramento natural do pagamento da assistência médica ao empregado, já que o
benefício será auferido como um mero acessório, o que afasta o caráter contraprestacional da
parcela.
- Uma coisa é a remuneração da prestação do serviço de um empregado mediante
a entrega de uma utilidade, considerada como mero acessório. Outra é o pagamento ao segurado
unicamente mediante a entrega de um serviço de assistência médica, sem vincular o trabalho ao
pagamento de salário. Tal atitude representaria, na verdade, trabalho escravo.
- A alegação de que ao se estender aos dependentes a parcela se revestiria de
natureza remuneratória não sobrevive a uma análise mais percuciente, já que o próprio art. 458
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001537/2008-96

da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que diversas rubricas são despidas de natureza
remuneratória, ainda que percebidas pelos dependentes dos segurados empregados. É o caso dos
seguros de vida e de acidentes pessoais, bem como a previdência privada. Cita jurisprudência.
- Apenas a título de argumentação, é importante ressaltar que, para efeito de
imposto de renda da pessoa física - IRPF (do empregado), as verbas creditadas a terceiro
(operador de plano de assistência à saúde) pelo empregador para fins de assistência à saúde do
empregado não são considerados “rendimentos tributáveis”. Não são ainda, enquadráveis nem
nas isenções do art. 39, muito menos nas hipóteses de rendimentos tributáveis do art. 43 do
regulamento do imposto de renda.
- A fração paga pelo empregado adequa-se à noção de “despesas médicas” do art.
80 do Regulamento do Imposto de Renda, dedutível na declaração de rendimentos. Além disso,
do ponto de vista da contribuição do empregado, tais verbas não integram o cálculo do salário de
contribuição, segundo o art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei n° 8.212/91.
- Tudo isso corrobora o entendimento numa leitura sistemática de que esses
valores não são rendimentos do trabalho, e, por conseguinte, não podem integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
- A extensão da assistência médica aos dependentes do segurado empregado, pela
empresa Recorrente, constitui-se em uma verdadeira atividade suplementar a do Estado, razão
pela qual a Recorrente não poderá ser punida. Cita jurisprudência trabalhista.
- Tendo em vista que os valores pagos aos empregados sob a forma de assistência
médica, extensível aos seus dependentes, não se reveste de natureza remuneratória, outra não
pode ser a conclusão senão a de que não é possível promover o lançamento de contribuições
sociais sobre as mencionadas rubricas. Dessa forma, é necessário inferir que o lançamento
efetuado deverá ser anulado, tendo em vista a inexistência de razões jurídicas que o ampare.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 15/03/2021 (fl. 287) e, em
29/03/2021 (296), foram oferecidas as contrarrazões de fls. 288/295, com os seguintes
argumentos:
- Na hipótese em análise, entende-se plenamente válida a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela autuada a título de cobertura de
assistência médica dos dependentes de segurados.
- As contribuições para a seguridade social se destinam ao custeio solidário do
“conjunto integrado de ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da Sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (art. 194, caput, da
CF). Os referidos tributos têm destinação específica prevista na própria Constituição, como meio
de custeio de tais atividades.
- A seguridade social é regida pelo princípio da solidariedade, que preceitua que
toda a sociedade deve buscar a realização desse fim (art. 195, caput, da Lei maior). Assim é
dever de todos, não só do Estado, buscar esse bem comum chamado de seguridade social.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001537/2008-96

- Essas atividades que compõem a seguridade social, de regra, não são rentáveis,
mas buscam solucionar problemas básicos da população sem um retomo financeiro imediato,
razão pela qual o Estado necessita de recursos tributários próprios para fomentar essa atividade.
- Em face dessas peculiaridades, todos, como regra, devem custear a Seguridade
Social, direta ou indiretamente (tributo). Apenas nos casos estritamente previstos na Constituição
(imunidades) ou nos casos justificáveis na legislação infraconstihicional (isenção) é que se
dispensa a participação no seu custeio.
- Tendo isso em mente, a Constituição Federal dá os contornos da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, em seu art. 201, § 4o c/c art. 195, inc. I.
- Com efeito, a interpretação conjunta do art. 195, I e 201, § 4o, ambos da
Constituição Federal, leva irrefutavelmente à conclusão de que a folha de salários abrange o
quantum total efetivamente pago ao empregado. Quisesse o constituinte fazer incidir a
contribuição apenas sobre o salário em sentido estrito, não se teria valido, por óbvio, também do
vocábulo “folha”. Nestes termos, se a lei não contém palavras inúteis, a Constituição, que é a
geografia jurídica perfeita do próprio Estado, muito menos.
- Em perfeita consonância com essa diretriz, a Lei no 8.212/91, que instituiu o
Plano de Custeio da Previdência Social, regula o disposto na Carta Magna, determinando a base
de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, em seu art. 22, inciso I.
- A regra geral em matéria previdenciária é de que a totalidade dos valores
recebidos pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição. As exceções estão
taxativamente previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, dentre as quais cito o item “q”,
aplicado ao caso, in verbis:
Art. 28 [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n- 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (alínea acrescentada pela Lei no 9.528. de 10.12.97) (Grifou-se)
- O dispositivo teve o intuito de evitar toda sorte de lucubrações por parte da
administração e dos administrados, a respeito da incidência ou não da contribuição
previdenciária sobre determinada verba paga.
- Tem-se aqui nitidamente uma regra excepcional que afasta a contribuição
previdenciária.
- Nesse sentido é oportuno lembrar que, conforme o artigo 176 do CTN, “a
isenção, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições
e requisitos exigidos para a sua concessão...”.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001537/2008-96

- Outrossim, ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código
Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
- Dito isso, quanto ao plano de saúde e odontológico, o artigo 28, § 9o, alínea “q”
dispõe que o “valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa” não integra o salário-de-
contribuição.
- A leitura do artigo em questão deixa evidente que a isenção atinge apenas gastos
com a assistência médica e odontológica dos empregados e dirigentes da empresa, não sendo
extensível às despesas com saúde referentes aos dependentes.
- Não estando contemplada pela norma de isenção, os valores gastos pela empresa
com planos de saúde dos dependentes dos funcionários devem integrar o salário-de-contribuição,
por se constituírem em ganhos habituais fornecidos sob a forma de utilidades.
- A análise dos artigos 22 e 28 da Lei n9 8.212/91 c/c os artigos 457 e 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho denota que o conceito de remuneração não se restringe
apenas ao salário base do trabalhador. Tem como núcleo a remuneração de forma mais ampliada,
alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem importar a forma de retribuição ou
o título. São vantagens econômicas acrescidas ao patrimônio do trabalhador decorrentes da
relação laboral.
- Tendo em vista que as verbas remuneratórias questionadas pela recorrente não
estão arroladas nas exceções do art. 28, § 9e, constituindo, portanto, base de cálculo da
contribuição, está o lançamento em perfeita consonância com o direito.
- Portanto, em atenção ao princípio constitucional da solidariedade e à regra de
interpretação prevista no art. 111 do CTN, não se pode estender a isenção prevista no art. 28,
parágrafo 9e, alínea “q”, da Lei n ° 8.212/1991, aos dependentes dos segurados, na medida em
que essa norma somente faz menção ao pagamento realizado em favor dos próprios segurados.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Foram apresentadas contrarrazões
tempestivas.
No presente caso, repise-se, tem-se Auto de Infração em virtude de a empresa ter
deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001537/2008-96

Conforme visto no relatório, o Auto de Infração decorreu da não arrecadação de
valores relacionados às seguintes rubricas:
- Remunerações de segurados empregados a título de Assistência Médica
(Processo no 15586.001530/2008-74 - Debcad no 37.193.402-8); e
- Remunerações de contribuintes individuais que prestaram serviços para a
empresa (Debcad no 37.164.079-2).
Também destacou-se no relatório que somente foi contestado o lançamento
relacionado às remunerações de segurados empregados a título de Assistência Médica, isto é,
houve o reconhecimento de que as contribuições relacionadas às remunerações de contribuintes
individuais que prestaram serviços para a empresa eram efetivamente devidas.
Desse modo, considerando-se que o presente Auto de Infração decorreu do
lançamento das referidas obrigações principais e está a elas vinculado, seguindo posicionamento
consolidado nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais, segundo o qual o lançamento acessório
depende e acompanha a sorte do lançamento principal, entendo que a decisão recorrida deve ser
mantida.
Ademais, resta configurada a infração capitulada na alínea “a” do inciso I do art.
30 da Lei no 8.212/1991 ou no caput art. 4o da Lei no 10.666/2003, independentemente do
resultado do julgamento do Recurso Especial relativo ao Processo no 15586.001530/2008-74,
haja vista que a manutenção da autuação referente ao Debcad no 37.164.079-2 é, per se,
suficiente para tanto.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital